Tribunal: TJDFT
Processo: 0745397-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745397-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA RECORRIDO: WALTHER DOS SANTOS BORGES BARCELLOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS ATÍPICAS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação e de cancelamento dos cartões de crédito da parte executada, até o pagamento da dívida perseguida. 2. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser utilizado de forma arbitrária, de modo a ultrapassar os limites constitucionais. Assim, nas situações de decisão judicial com carga discricionária, o magistrado deverá proceder procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os respectivos princípios norteadores do direito. 3. In casu, o requerimento para suspender a licença de dirigir do devedor, bem como de cancelar seus cartões de crédito, a despeito da recalcitrância deste em quitar o débito, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, porquanto tais medidas são inadequadas ao propósito do credor e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, assim como a subsistência da parte. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, e enunciado 98 da Súmula do STJ, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio de 3 (três) embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Defende, ainda, a inexistência da natureza protelatória dos recursos interpostos; b) artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, argumentando que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e dos cartões de crédito pelo acórdão impugnado são medidas coercitivas necessárias para a satisfação do crédito. Acrescenta que estão esgotadas todas as medidas típicas de execução, bem como que a suspensão da CNH não limita o direito de locomoção porque nenhum direito individual é absoluto e o devedor pode continuar se locomovendo por outros meios de transporte. Afirma, ainda, que a suspensão dos cartões de crédito não ofende o princípio da menor onerosidade da execução. Para corroborar a defesa, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que todas as comunicações processuais sejam feitas em nome da advogada ANDRÉIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA, OAB/DF 21.674 (ID 28532371). Por fim, requer gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO MARCOS FONSECA E MELO, OAB/DF 26.323 (ID 29268141). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1728069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Também não merece ser admitido o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, todos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1760071/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à suposta ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere à alegada afronta ao enunciado 98 da Súmula do STJ, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte” (AgInt no REsp 1861254/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). O apelo ainda não deve lograr êxito quanto ao indicado malferimento ao artigo 139, inciso IV, do CPC, bem como em relação ao dissenso pretoriano apontado, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, aplicando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, indeferiu os pedidos de viabilidade das medidas atípicas (ID 23217086). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência do STJ firmou o posicionamento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021). A propósito, confiram-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. BLOQUEIO DE CNH. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. SÚMULA N. 126/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a medida de bloqueio da CNH é inadequada, carecendo de razoabilidade. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração dessa divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas para configuração do dissídio. 6. "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula n. 126 do STJ). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1857908/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/9/2021).(g.n.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/2015. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SALÁRIO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu que as medidas de suspensão da CNH e de cancelamento do cartão de crédito da parte executada são inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, procedimento vedado em recurso especial (Súmula no7/STJ). 4. A impenhorabilidade de remunerações disposta no artigo 833, IV, do CPC/2015 comporta exceção quando se tratar de execução de dívida de natureza alimentar ou quando a renda mensal for superior a 50 (cinquenta) salários mínimos. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1876014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/8/2021).(g.n.). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino que todas as comunicações processuais relativas ao recorrente sejam feitas em nome da advogada ANDRÉIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA, OAB/DF 21.674 (ID 28532371) e as referentes ao recorrido sejam realizadas em nome do advogado JOÃO MARCOS FONSECA E MELO, OAB/DF 26.323 (ID 29268141). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025